Tribunal: TJES
Processo: 0019430-88.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019430-88.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE CARIACICA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBRA PÚBLICA. DANO EM IMÓVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO EDIFICÁVEL. OCUPAÇÃO QUALIFICADA COMO MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO INDENIZÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO AFASTADA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO DANO E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais causados a imóvel da apelante, sob o fundamento de que a edificação foi erigida em área pública e não edificável, configurando mera detenção, o que não gera direito à reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ocupação irregular de bem público, qualificada como mera detenção, confere ao ocupante o direito de ser indenizado por danos materiais causados à construção clandestina, afastando a análise da responsabilidade civil do Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocupação indevida de bem público, especialmente em área de preservação permanente e
non aedificandi
, configura mera detenção de natureza precária, e não posse, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A condição de mero detentor afasta o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, direito este conferido por lei apenas ao possuidor, nos termos dos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil.

5. A ausência de um interesse juridicamente tutelado, uma vez que a construção é clandestina, torna prejudicada a análise da responsabilidade civil do Estado, pois não há dano indenizável a ser reparado, independentemente da ocorrência de ato ilícito ou nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocupação de bem público configura mera detenção precária, não gerando para o ocupante os direitos inerentes à posse, inclusive o de ser indenizado por acessões e benfeitorias. 2. Não há dever de indenizar por parte do Poder Público por danos causados a construção irregular erigida em área pública não edificável, pois o bem objeto do dano não constitui um interesse juridicamente tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, VIII; Código Civil, art. 1.219 e art. 1.255.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019430-88.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE CARIACICA
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS WAGNER FERREIRA PIRES - ES26607-A, CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA CAMARGOS - ES19531, FERNANDA DE ARAUJO ARGOLLO RODRIGUES - BA33882
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto pela
Associação Bíblica e Cultural de Cariacica
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face do
Município de Cariacica
, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, sob fundamento de que o imóvel da autora, por ter sido erigido em área pública e sem as devidas licenças, configura mera detenção, o que não gera direito à indenização pretendida.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
a nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que o juízo analisou a questão sob a ótica do direito possessório em vez da responsabilidade civil, que constituía a causa de pedir da ação;
ii)
no mérito, a ocorrência de erro de julgamento, defendendo que a eventual irregularidade do imóvel não configura excludente da responsabilidade civil do Município pelos danos materiais decorrentes de obra pública;
iii)
a comprovação, por meio de prova documental, do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e a ruína de sua edificação, o que atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vejo como prosperar o presente recurso. Explico.

Inexiste a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, arguida pela apelante, pois o juízo de primeiro grau não ignorou a causa de pedir. Em verdade, a análise da controvérsia sob a ótica do direito das coisas e do regime jurídico dos bens públicos constitui um exame prejudicial e logicamente anterior à aferição da responsabilidade civil.

O magistrado sentenciante, com notável acerto, apontou o fato que fulmina a pretensão do recorrente: a natureza jurídica da ocupação exercida e a manifesta irregularidade da construção para a qual se pleiteia indenização.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do instrumento particular de compra e venda, o imóvel em questão foi erguido em área pertencente ao domínio da União, tratando-se, de área não edificável, por estar às margens do Rio Itanguá. Tal fato foi apontado pela municipalidade em processo administrativo, juntado pelo próprio autor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro.
” (STJ - AgInt no REsp: 1819584 DF - DJe 20/02/2020)

Nesse contexto, a condição de mero detentor afasta qualquer pretensão indenizatória por acessões ou benfeitorias realizadas no imóvel, ainda que tenham sido atingidas, porquanto tal direito é conferido por lei apenas ao possuidor, nos termos dos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil. A ocupação irregular de área pública, especialmente em áreas de preservação ambiental como as margens de um curso d'água, não pode gerar direitos oponíveis ao Poder Público.

A propósito, em casos similares:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICIA – DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO -
OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO CÓRREGO
[...] Indenização aos ocupantes pelas benfeitorias – Inadmissibilidade - Ocupação irregular de área pública não dá ensejo ao reconhecimento do exercício de posse sobre a área, mera detenção, fato que exclui qualquer pretensão indenizatória por acessões porventura realizadas [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029953-09.2017.8.26 .0224, Relator: Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, j. 27/03/2024)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .
DETERIORIZAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO PRÓXIMO A CÓRREGO
. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO PARA A ADQUIRENTE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRUÇÃO IRREGULAR.SENTENÇA MANTIDA. -Nos termos do art . 30, VIII, da Constituição da Republica, compete ao Município promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano -Embora comprovada negligência do Poder Público Municipal, em não fiscalizar e impedir a construção em áreas non aedificandi e de preservação permanente,
não há que se falar em indenizar a adquirente do imóvel, que construiu irregularmente no local, sem a devida permissão do ente público.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003517420208130283, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 21/05/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)

Assim, como a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de dano a um interesse juridicamente tutelado, e a construção clandestina erigida em área de preservação não edificável não se qualifica como tal, a discussão sobre a responsabilidade civil do Município por eventual falha na execução da obra resta logicamente superada pela ilicitude do próprio bem objeto do dano.

Logo, considerando a situação fática do caso em comento, não vislumbro qualquer mácula na sentença a demandar reparo, já que adequadamente fundamentada ao concluir que a tese principal da parte fica afastada por um fundamento anterior e excludente, que torna a sua análise subsequente irrelevante.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)